Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708419-74.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPLAVI GESTAO IMOBILIARIA LTDA. APELADO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS GARIERI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 75379838), interposta pela Ré, EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA., em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF (ID 75379834), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS GARIERI. Na origem, o Juízo deferiu “a gratuidade de justiça ao autor”, sem fundamentar em suas razões de decidir (ID 75379811). Na sentença, indeferiu “a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que a parte ré não trouxe qualquer documentação que fosse apta a afastar o benefício concedido”. Em suas razões recursais, a Ré/Apelante reitera impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita ao Autor/Apelado, com os seguintes argumentos: i) “o Apelado não tem como única fonte de renda o benefício do INSS, uma vez que essa renda não lhe permitiria adquirir o imóvel objeto da presente ação. Lembre-se que, na época da celebração do contrato, o preço do imóvel era de mais de 2 milhões de reais, sendo que as parcelas mensais acordadas para o pagamento do preço foram ajustadas em R$5.000,00, e as parcelas intermediárias, com vencimento anuais, foram ajustadas em R$70.000,00”; ii) “o Apelado não juntou sua declaração de renda, esse sim um documento hábil a demonstrar quais são, de fato, seus rendimentos”; e iii) “o extrato juntado pelo próprio apelado revela que ele é cliente diferenciado do Banco Itaú, fazendo parte do segmento “Itaú Personnalité”, voltado a pessoas de alta renda ou patrimônio significativo. Note-se que apenas a aplicação que é vinculada à conta corrente já alcança mais de R$100.000,00 (Id.224099774)”. Em suas contrarrazões (ID 75379842), o Autor/Apelado defende, em suma, que faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, em suma, nos seguintes termos: i) “como foi informado e comprovado nos autos, o apelado encontra-se na condição de aposentado, percebendo mensalmente uma renda fixa no valor de R$ 3.738,52 (três mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos)”; ii) “valor que se enquadra com a hipossuficiência econômica eis que é valor abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos”; e iii) “a parte apelante alega que o apartamento objeto da ação somaria mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), porém, conforme fora comprovado nos autos, o apelado adoeceu e se aposentou, de modo que sua renda diminuiu consideravelmente, o que motivou inclusive a rescisão do contrato”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer requisitos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na sua Resolução n. 271/2023, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto, pois disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, a qual não se confunde, por si só, com o benefício da justiça gratuita, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1894752, 0706283-89.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024). Vejamos: (...) Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. (...) Art. 9o Afasta-se a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II – pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Parágrafo único - A vulnerabilidade fica afastada, no caso dos incisos II e III, na situação em que a titularidade ou propriedade seja objeto de ação judicial. (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele; sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em tela, emerge dos autos que o Autor/Apelado afirma em sua petição inicial que pagou à Ré/Apelante o valor de R$ 406.947,00 (quatrocentos e seis mil e novecentos e quarenta e sete reais), referentes ao sinal e parcelas pela aquisição de bem imóvel em construção e situado no Noroeste área nobre desta Capital (ID 75378192). Afirma, ainda, que, pelo mesmo negócio jurídico, apenas de comissão de corretagem adimpliu o valor R$ 42.115,60 (quarenta e dois mil e cento e quinze reais e sessenta centavos). Destaque-se que a área privativa do bem imóvel acima mede 137,92m2 e o valor total negociado foi R$ 2.095.881,40 (dois milhões e noventa e cinco mil e oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) (ID 75378204). O negócio jurídico foi ajustado com um sinal de R$ 37.881,40 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos); 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2 (duas) parcelas anuais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada; e 1 (uma) parcela de R$ 1.738.000,00 (um milhão e setecentos e trinta e oito mil reais) na entrega das chaves. Some-se a isto o fato de que, além de pagar pela comissão de corretagem acima, o Autor/Apelado também pagou, a título de taxa de decoração, o valor de R$ 20.063,02 (vinte mil e sessenta e três reais e dois centavos), em 10 (dez) parcelas de R$ 2.006,30 (dois mil e seis reais e trinta centavos). Pontue-se que existe discussão nestes autos do valor de R$ 200.682,84 (duzentos mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Ainda emerge dos autos que o Autor/Apelado juntou extrato bancário, no qual consta aplicações financeiras, no dia 31/10/2024, no valor de R$ 100.413,81 (cem mil e quatrocentos e treze reais e oitenta e um centavos) (ID 75378198). Ou seja, há, aproximadamente, 3 (três) meses antes do ajuizamento da presente ação. Por conseguinte, constata-se que, enquanto estava pagando esta taxa de decoração, a renda mensal do Autor/Apelado ultrapassava o valor de R$ 7.006,30 (sete mil e seis reais e trinta centavos). Quando terminou de pagar esta taxa, em tese, continuou a ultrapassar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destaque-se, ainda, que o benefício previdenciário recebido pelo Autor/Apelado pelo INSS teve seu termo inicial em 01/12/2008, conforme carta de concessão desta autarquia (ID 75378197); enquanto o negócio jurídico em análise foi formalizado 31/03/2022 (ID 75378204). Por outro lado, o diagnóstico médico da patologia que lhe acomete data de 23/09/2024 (ID 75378208). Assim, não prospera o argumento desta parte processual que o decréscimo de sua renda decorreu de sua doença e aposentadoria, pois, já aposentado pelo INSS, possuía recursos financeiros para adquirir um bem imóvel, em área nobre desta Capital, no valor total de R$ 2.095.881,40 (dois milhões e noventa e cinco mil e oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) (ID 75378204). Portanto, existem provas nos autos de que a renda mensal do Autor/Apelado não se restringe apenas a proventos de aposentadoria, no valor de R$ 3.738,52 (três mil e setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Destaque-se que existem nos autos sinais exteriores de riqueza do Autor/Apelado, em razão da aquisição do bem imóvel em análise em área nobre desta Capital. Por outro lado, não há comprovação de despesas correlatas. Por conseguinte, constata-se que o Autor/Apelado não comprova gastos que ensejem a sua qualificação como hipossuficiente financeiro e merecedor do benefício em comento. Portanto, afasta-se a presunção de hipossuficiência financeira do Autor/Apelado, em razão desta parte processual ser “proprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos) [e demonstrar] hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade e quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade”, através da aquisição de bem imóvel em área nobre desta Capital, com comprometimento da mensal de até R$ 7.006,30 (sete mil e seis reais e trinta centavos), além de não comprovar despesas ou vulnerabilidade ensejadoras da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c, art. 4o, caput, e 9o, I e V, ambos da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ante o exposto, revogo o benefício da justiça gratuita concedido pelo Juízo de origem ao Autor/Apelado, consoante o art. 100, parágrafo único, do CPC. Determino: i) a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apurar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, os valores das custas iniciais e finais até o presente momento processual e devidos pelo Autor/Apelado; não incluindo, por óbvio, o preparo recursal, de acordo com o art. 524, § 2o, do CPC; e ii) após, a intimação do Autor/Apelado, na pessoa do seu advogado, para recolher, no prazo 15 (quinze) dias úteis, todas as custas apuradas pela Contadoria Judicial, sob pena de anulação da sentença e de todos os atos processuais praticados pelo Juízo de origem, extinção do processo sem resolução do mérito e cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 102, caput e parágrafo único; 290; 485, IV e X, § 3o; e 1.013, § 3o, I, todos do CPC. Após a manifestação do Autor/Apelado ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025 19:17:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador